Tribunal: TJSP
Processo: 1001180-36.2016.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. Fixação por equidade de honorários advocatícios decorrente do acolhimento do alegado pela ora apelante, com consequente extinção do processo executivo. Recorrente que objetiva o arbitramento dessa verba honorária em conformidade ao artigo 85, parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Fixação dos honorários advocatícios em consonância

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. Fixação por equidade de honorários advocatícios decorrente do acolhimento do alegado pela ora apelante, com consequente extinção do processo executivo. Recorrente que objetiva o arbitramento dessa verba honorária em conformidade ao artigo 85, parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Fixação dos honorários advocatícios em consonância ao artigo 85, parágrafo 8o, desse diploma em conformidade aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da simetria. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Portanto, nega-se provimento à apelação.